Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem.
3. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selicincidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.
4. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente.
3. Recurso improvido